Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-76.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000556-76.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARAISA LIMA DA SILVA - CPF: 048.241.412-06 (RECORRENTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000556-76.2023.8.11.0040.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SORRISO.

RECORRIDA: MARAISA LIMA DA SILVA.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE EM CRECHE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DEVER DE INIDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 226332193).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente, cerceamento de defasa.

No mérito, afirma inexistir o dano moral alegado, por se tratar de meros dissabores do cotidiano, bem como a falta de nexo causal que impute ao ente público a responsabilidade pelo ocorrido.

Quanto ao dano estético pleiteado, entende que uma cicatriz não é capaz de transformar a aparecida física da reclamante, a ponto de causar a impressão de repulsa a terceiros, vexame ou repugnância, não havendo razão para fixação de indenização pelo dano.

Assevera que os fatos ocorreram por responsabilidade da própria reclamante que não tomou os devidos cuidados ao abrir a porta do seu local de estágio, inexistindo conduta culposa do município que ligue o dano suportado pela demandante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença (id. 226332200).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, quando da intimação para especificar as provas a produzir, o município de Sorriso
se limitou
pela produção de prova documental já anexada aos autos (id. 226332186).

6.

Compulsando os autos, é
incontroverso
que a reclamante, em seu local de estágio, ao tentar abrir uma porta, sofreu um acidente que lhe causou um corte próximo ao pulso de sua mão direita, que culminou no rompimento do tendão.

7.

In casu
, consoante observado pelo magistrado singular,
competia à creche/Administração Pública, o dever de guarda e proteção à incolumidade física dos alunos e prestadores de serviços, cabendo ao ente público arcar com as consequências relativas aos eventos danosos ocorridos nas dependências do prédio público
.

8.

Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988 prevê, no art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros.

9.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM CRECHE MUNICIPAL
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. I.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada na Teoria do Risco Administrativo
, bastando, tão somente, que se comprove a conduta do agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. II.
Diante do cenário fático ora em questão, é notório que deve recair sobre o Município de Aracati a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos agentes públicos, os quais deveriam zelar pela incolumidade física dos alunos matriculados em creche por ele administrada
. III. (...). IV. Outrossim,
tendo em vista que o infortúnio se deu em escola pública municipal, por decorrência de falha no dever de assegurar a integridade do aluno, a obrigação de indenizar é impositiva, devendo se dar na medida da extensão do dano, como determina a legislação vigente
. V. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Dessa forma, parece-me razoável a manutenção do valor arbitrado na decisão a quo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. VI. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (...)
(TJ-CE - AC: 00483865520168060035 CE 0048386-55.2016.8.06.0035, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021) (grifei).

10.

Observa-se, ainda, que o fato causou dano estético aparente e certa dificuldade na mobilidade dos dedos.

11.

Desse modo, no caso concreto,
a reclamante comprovou os fatos alegados
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. Assim, diante do contexto fático-probatório, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

13.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024